Tribunal: TJDFT
Processo: 0027332-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027332-11.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: VERONICA ARAUJO ALBERTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AVERBAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Sendo necessária a propositura de ação para ver o direito da promitente-compradora em ter o imóvel registrado em seu nome no Cartório de Imóveis, a parte adversa, independentemente de resistência nos autos, deve arcar com a sucumbência processual. 3. A regra do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil limita-se às hipóteses em que o valor da causa for irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado, quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. Ausentes quaisquer das exceções relacionadas, a fixação dos honorários de sucumbência deve seguir a regra geral prevista no §2o do referido artigo. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido encerrou violação aos artigos 85, §8o, e 90, ambos do CPC, defendendo que a fixação da verba honorária sucumbencial nos casos em que não houver resistência à lide deve observar o critério da apreciação equitativa, atendendo, outrossim, ao princípio da causalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 85, §8o, e 90, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030